Tribunal: TJMT
Processo: 1012222-34.2024.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012222-34.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HEDERSON DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 020.961.071-99 (APELANTE), SIMAO AURELIANO DE BARROS NETO - CPF: 028.979.421-85 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN JEAN SEGOVIA - CPF: 005.690.269-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PACHECO RODRIGUES - CPF: 964.646.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY REINALDO PONTES - CPF: 026.736.281-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N.o 11.343/2006. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE 210 TABLETES DE MACONHA EQUIVALENTES A 219,800 KG. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. LOGÍSTICA PREVIAMENTE AJUSTADA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MEDIANTE PROMESSA DE PAGAMENTO. VEÍCULO UTILIZADO EM CONTEXTO DE IRREGULARIDADES DOCUMENTAIS. INDÍCIOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E DE INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÃO DE “MULA”. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa.

2.

O recorrente pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, sob o argumento de primariedade, bons antecedentes e atuação como mero transportador, bem como, subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais brando.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (
i
) se estão presentes os requisitos cumulativos para incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006; e (
ii
) se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.

A incidência do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, inclusive a não dedicação a atividades criminosas e a não integração a organização criminosa.

5.

Embora o apelante seja tecnicamente primário e ostente bons antecedentes, as circunstâncias concretas da apreensão afastam os requisitos subjetivos da minorante, notadamente a não dedicação a atividades criminosas e a não integração a organização criminosa.

6.

A apreensão de 219,800 kg de maconha, fracionados em 210 tabletes, constitui elemento concreto de elevada relevância, evidenciando a magnitude da operação e afastando a hipótese de atuação eventual.

7.

A quantidade de droga, associada às circunstâncias do caso, revela estrutura logística organizada, com prévio deslocamento para obtenção do veículo, transporte intermunicipal e promessa de pagamento pela empreitada.

8.

A dinâmica delitiva demonstra compartimentação de informações e divisão de tarefas, características típicas de organizações criminosas, incompatíveis com a figura do traficante ocasional.

9.

A utilização de veículo envolvido em irregularidades documentais reforça a existência de engrenagem criminosa voltada à ocultação da titularidade e à dificultação da atuação estatal.

10.

A condição de transportador da droga, por si só, não autoriza a aplicação da minorante, quando evidenciado que a atuação se deu em contexto estruturado e com elevado grau de confiança por parte da organização criminosa.

11.

A jurisprudência admite o afastamento do tráfico privilegiado quando a quantidade de droga, aliada a outros elementos concretos, evidencia dedicação a atividades criminosas.

12.

Mantida a pena definitiva, revela-se adequado o regime inicial fechado, diante da gravidade concreta da conduta.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, inclusive a ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa. 2. A expressiva quantidade de droga apreendida, associada a elementos concretos da dinâmica delitiva, constitui fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado. 3. A atuação como transportador da droga não autoriza, por si só, a incidência da minorante, quando evidenciada inserção em estrutura criminosa organizada. 4. Mantida a condenação por tráfico de drogas sem a incidência da minorante, mostra-se adequado o regime inicial fechado, diante das circunstâncias do caso.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020; REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 1o/7/2021; AgRg no HC n. 1.035.034/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025; AgRg nos EDcl no HC n. 1.031.499/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025;
AgRg no HC n. 1.008.085/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026; AgRg no HC n. 1.013.469/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025; TJTM, Enunciado Orientativo no. 30 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: HEDERSON DA SILVA ASSUNÇÃO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HEDERSON DA SILVA ASSUNÇÃO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 1012222-34.2024.8.11.0042, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-lo
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, fixando-lhe a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, com valor unitário fixado no mínimo legal.

Nas razões recursais (ID 335141683), o apelante, assistido pela Defensoria Pública, postula a
incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006
, sob o argumento de que ostenta primariedade e bons antecedentes, demais disso, não se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa, tendo atuado na condição de mero transportador de entorpecentes (“
mula
” do narcotráfico). Em caráter subsidiário, almeja ao menos o
abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena
, em consonância com os princípios da individualização e proporcionalidade.

Nas contrarrazões respectivas (ID 335141685), o
Ministério Público
rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao
apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso
, conforme parecer de
ID 345150883.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. Defensoria Pública.

Com o propósito de conferir maior precisão à reconstrução fática do caso
sub judice
, cumpre assentar que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
HEDERSON DA SILVA ASSUNÇÃO
, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, porquanto, no dia
8 de junho de 2024
, por volta das 7h00, na via pública Estrada do Distrito da Guia (MT-010), nesta Capital, teria sido surpreendido transportando
210 (duzentos e dez) tabletes de maconha, totalizando 219,800kg (duzentos e dezenove quilogramas e oitocentos gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar..

Segundo a narrativa acusatória, na data dos fatos, a Gerência de Combate ao Crime Organizado recebeu informação oriunda de denúncia anônima no sentido de que uma caminhonete Chevrolet S10 trafegaria do norte do Estado pela rodovia BR-163, adentrando a rodovia MT-010, transportando carga ilícita vinculada à facção criminosa Comando Vermelho. Em decorrência dessa notícia, realizou-se monitoramento da via, com abordagem de veículos compatíveis com as características informadas, culminando na interceptação da caminhonete S10, placa QBR-8756, conduzida pelo denunciado, o qual apresentou sinais de nervosismo e admitiu, quando indagado, que transportava substância entorpecente.

Prossegue a peça acusatória relatando que, durante a busca veicular, foi localizada expressiva quantidade de entorpecente – consistente nos referidos 210 tabletes de maconha – acondicionada no banco traseiro e na carroceria do veículo. Posteriormente, em sede policial, o denunciado optou por permanecer em silêncio.

Por fim, o Ministério Público sustenta que os elementos colhidos no inquérito evidenciam a materialidade delitiva, uma vez que a substância apreendida encontra-se elencada na Portaria SVS/MS n.o 344/1998, bem como a existência de indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados no veículo conduzido pelo acusado. Ressalta, ainda, que as circunstâncias do caso – notadamente a expressiva quantidade de droga e as informações prévias acerca de eventual vínculo com organização criminosa – afastam a hipótese de consumo pessoal, revelando, em tese, a prática de narcotráfico (
Denúncia, ID 335141424
).

Após a instauração da correspondente ação penal, a qual tramitou sob o crivo do devido processo legal e culminou no reconhecimento da procedência da pretensão punitiva estatal, sobreveio a condenação do réu como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006. Nesse contexto, o réu insurge-se perante esta instância revisora, nos termos já delineados.

A
materialidade delitiva
e a respectiva
autoria
atribuída ao apelante encontram-se amplamente comprovadas nos autos, não constituindo objeto de impugnação recursal. Com efeito, tais elementos podem ser extraídos: (
i
) do Auto de Prisão em Flagrante (ID 335140889); (
ii
) do Boletim de Ocorrência (ID 335140890); (
iii
) do Termo de Apreensão (ID 335140892); (
iv
) do Laudo Pericial n.o 311.3.9067.2024.183604-A01 (ID 335141359), que atestou resultado positivo para maconha, substância proscrita em território nacional; e, principalmente, (
v
) dos depoimentos prestados em juízo pelo policial civil
Simão Aureliano de Barros Neto
, o qual implicou diretamente o recorrente na prática do tráfico de entorpecentes, corroborados pela própria confissão do apelante em sede judicial (Mídias, ID 335141616 e ID 335141617).

Ultrapassadas essas considerações introdutórias, passa-se à análise do mérito recursal.

I –
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006
(TRÁFICO PRIVILEGIADO)
:

O apelante pleiteia a aplicação da
especial diminutiva prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, ao argumento de que não há nos autos qualquer comprovação de que se dedique a atividades criminosas, salientando que sua conduta teria se limitado ao papel de “mula” no tráfico de drogas. Alega, ainda,
preencher todos os requisitos legais
exigidos para a concessão do benefício, motivo pelo qual pugna pela respectiva redução da reprimenda.

Sem razão, contudo.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante dessa exigência de natureza legal, evidencia-se que o recorrente não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, porquanto é possível extrair dos autos elementos concretos indicativos de que se dedica a atividades criminosas e possui envolvimento com organização criminosa.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, o d. magistrado sentenciante assim consignou,
in verbis
:

“[...] Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da droga
, na fixação da pena base, in casu,
DEIXO
para avaliar a
expressiva quantidade de maconha
apreendida nestes autos (
219,800 kg – duzentos e dezenove quilogramas e oitocentos gramas
) na 3a fase da dosimetria, por vislumbrar como fundamento idôneo a evidenciar sua dedicação às atividades criminosas.

Nesse sentido é como orienta o
Enunciado n. 48 do TJ/MT
:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem” – destaquei. (...)

Terceira fase
:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com trânsito em julgado, há elementos suficientes que demonstram sua dedicação às atividades criminosas e integração a organização criminosa, evidenciada pelas circunstâncias que envolveram o transporte e a apreensão de expressiva quantidade de droga (
219,800 kg de maconha
), o que afasta, sem margem de dúvidas, a tese de traficante eventual. Ressalte-se que a tamanha quantidade de entorpecente e seu elevado valor monetário não são compatíveis com a confiança depositada em alguém inexperiente na prática delituosa.

Ademais, bem descreveu os policiais que a denúncia prévia recebida apontava o transporte de grande quantidade de entorpecente pertencente à facção criminosa “Comando Vermelho”, que aliada a alegação do acusado de que desconhecia o proprietário da droga e seu destinatário, somente reforça que assim agiu a mando de uma organização estruturada.

O alto valor monetário envolvido, com uso veículo sem identificação do proprietário (com sucessivas transferências – Id. 180798938), armazenamento em compartimento da carroceria e interior do veículo, somente reforça o vínculo estreito e de confiança, compatível com uma organização criminosa de grande porte.

Dessa forma, resta justificada a negativa do reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Nesse sentido é como se posiciona o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Enunciado n. 30. A
quantidade
, a
forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a
evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018) – Destaquei.

Ainda, nesse sentido é como manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA. TRÁFICO DE DROGAS (27 KG DE MACONHA). DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006). AFASTAMENTO. EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 44, I, DA CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO RECORRIDA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida, quanto à dosimetria da pena, pois a Sexta Turma deste Tribunal entende que a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (27 kg de maconha) é fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). Precedentes.
2. Igualmente, a quantidade elevada de entorpecentes apreendidos justifica o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena. Precedentes. 3. Finalmente, considerando a reprimenda privativa de liberdade definitiva imposta (5 anos e 10 meses de reclusão), inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 664.538/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021).

“(...) 2. A razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal. 3.
Este Superior Tribunal possui o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas
. (...)” (HC n. 351.976/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 19/5/2016).

“Não é crível que o réu, surpreendido com mais de 500 kg de maconha, não esteja integrado, de alguma forma, a organização criminosa, circunstância que justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas”. STF. 1a Turma. HC 130981/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/10/2016 (Info 844).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxico. (...)”
–
Sentença, ID 335141644, p. 7-12
.

Com efeito, embora o acusado fosse tecnicamente primário à época dos fatos e possuísse bons antecedentes, entende-se que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que se deu a sua apreensão, entre os municípios deste Estado, não se coaduna com o perfil de alguém alheio à prática habitual de atividades criminosas.

Não se mostra plausível admitir que um indivíduo flagrado com expressiva quantidade de droga, de elevado valor econômico –
mais de 219kg de maconha
–, possa ser considerado traficante eventual, apto a fazer jus ao benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Aliás, a quantidade de substância entorpecente apreendida constitui, indubitavelmente, elemento de extrema relevância para a aferição da dedicação do agente a atividades criminosas, na medida em que revela, de forma objetiva e mensurável, a magnitude da operação delitiva e o grau de envolvimento do agente com o narcotráfico.

Segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
“[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza”
(AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Ressalte-se, ainda, que a
forma de acondicionamento da droga
– fracionada em tabletes individualizados (
210 unidades
), especialmente embalados para se ajustarem ao espaço no veículo – apenas reforça a conclusão acerca da habitualidade da atuação ilícita do réu. Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n.o 30, em sede de uniformização jurisprudencial, com a seguinte redação:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018) – Destaquei.

Outrossim, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 1o/7/2021), firmou entendimento de que:
“[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

No caso em apreço, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, a sofisticação da logística empregada e o envolvimento direto do réu na empreitada evidenciam indícios inequívocos de associação criminosa. Restou demonstrado nos autos que
HEDERSON
, em articulação com terceiros vinculados ao narcotráfico, anuiu ao transporte da droga até a cidade de Cuiabá/MT, utilizando-se de caminhonete previamente preparada. A entrega seria realizada mediante promessa de pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sede judicial, o investigador de polícia
Simão Aureliano Barreto Neto
prestou depoimento no qual afirmou recordar-se da ocorrência, destacando que participou diretamente da diligência desde o recebimento da
notitia criminis
. Segundo relatou, a equipe policial deslocou-se de imediato ao local indicado, com o objetivo de proceder às diligências necessárias à verificação da informação recebida.

Aduziu que, ao visualizarem veículo cujas características coincidiam com aquelas previamente repassadas, realizaram manobra de retorno, acionando sinais luminosos e sonoros de parada, momento em que o condutor prontamente percebeu a abordagem e interrompeu o deslocamento. No curso da intervenção policial, ao serem solicitados os documentos pessoais e do veículo, bem como ao ser indagado acerca da eventual existência de material ilícito
, o acusado apresentou comportamento indicativo de nervosismo, vindo, de forma imediata, a admitir que transportava substância entorpecente no interior da caminhonete
.

O depoente esclareceu, contudo, que não se recorda de o investigado ter fornecido informações precisas acerca da origem da droga, de seu destino ou de eventual contraprestação financeira pelo transporte. Ressaltou, ainda, que as informações iniciais recebidas pela equipe indicavam que o veículo se deslocaria do norte do Estado transportando entorpecente com destino à região de Cuiabá, sem especificação quanto à procedência exata da substância.

Acrescentou que a denúncia mencionava, em caráter preliminar, vinculação da carga ilícita à facção criminosa Comando Vermelho, não sendo, todavia, possível afirmar a existência de investigação prévia individualizada em relação ao acusado. (Mídia, ID 335141616).

O apelante
HEDERSON
, em seu interrogatório judicial, declarou que, à época dos fatos, encontrava-se em situação de vulnerabilidade decorrente de problemas de saúde, circunstância que, segundo afirmou, o levou
a aceitar proposta para realizar o transporte de substância entorpecente entre os municípios de Jangada e Cuiabá
. Informou residir em Várzea Grande e que
se deslocou até Jangada por meio de transporte coletivo, com a finalidade de buscar a caminhonete que seria utilizada na empreitada
, esclarecendo não ser o proprietário do referido veículo.

Relatou que, ao chegar à localidade,
recebeu orientação para aguardar em ponto previamente indicado, ocasião em que, posteriormente, teve acesso à caminhonete, situada nas proximidades da saída da cidade
. Asseverou, ainda, que não lhe foram fornecidas informações precisas acerca do destino da entrega,
limitando-se à orientação de que seria contatado ao ingressar em Cuiabá para a conclusão da tarefa
.

Acrescentou que
receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como contraprestação pelo transporte
, afirmando, contudo, não conhecer os proprietários do veículo nem os responsáveis pela droga, tendo apenas mencionado conhecer, de vista, o indivíduo que lhe teria feito a proposta (Mídia, ID 335141617).

A narrativa apresentada pelo recorrente, embora em aparência singela, demonstra elementos de elevada densidade indiciária quanto à sua efetiva inserção em dinâmica criminosa estruturada. Com efeito,
o deslocamento prévio até a cidade de Jangada, por meio de transporte coletivo, com a finalidade específica de buscar o veículo destinado ao transporte do entorpecente, revela não apenas ciência da empreitada ilícita, mas também prévio ajuste logístico, circunstância incompatível com atuação episódica ou meramente eventual
.

Outrossim, a circunstância de o automóvel encontrar-se previamente posicionado em ponto estratégico – na saída para Cuiabá – evidencia
a existência de arranjo operacional previamente delineado, com divisão funcional de tarefas e coordenação entre múltiplos agentes
, características típicas de estruturas criminosas minimamente organizadas.

Ademais, a alegada ignorância quanto ao destino da carga, acompanhada da informação de que receberia instruções posteriores ao ingressar na capital, consubstancia típico mecanismo de compartimentação informacional, expediente amplamente reconhecido como estratégia destinada a reduzir a exposição dos níveis superiores da cadeia delitiva e a dificultar a persecução penal.

Por derradeiro, o fato de o apelante declarar que não conhece os proprietários da droga ou do veículo, embora tenha aceitado transportar carga ilícita de elevadíssimo valor, revela-se absolutamente inverossímil e contrário à lógica da experiência comum, evidenciando a existência de vínculo associativo prévio com organização criminosa, que o réu busca ocultar mediante narrativa lacunosa.

Outrossim, como elemento adicional de extrema relevância para a caracterização da dedicação do apelante a atividades criminosas e de sua integração a organização criminosa, destacam-se as circunstâncias que envolveram a aquisição e a utilização do veículo empregado no transporte da droga.

Conforme se extrai dos elementos investigativos coligidos aos autos, o veículo GM/S-10 LTZ, 4x4, cor preta, ano 2017, placas QBR-8756/MT, utilizado pelo recorrente no transporte da substância entorpecente, esteve no centro de complexa engrenagem envolvendo operações de compra e venda com múltiplas irregularidades documentais.

As investigações revelaram que o veículo foi adquirido em concessionária por
Wesley Reinaldo Pontes
, mediante apresentação de procuração outorgada por
Maykon Luiz da Silva Costa
a
Christian Jean Segóvia
, sendo este último funcionário do comprador na empresa “WG Veículos”.

Todavia, os pagamentos à concessionária foram realizados por pessoa jurídica de propriedade de
Wesley
, e a nota fiscal de venda foi emitida em seu nome, evidenciando a existência de operação simulada destinada a dificultar a identificação do verdadeiro proprietário do veículo.

Ademais, o terceiro
Maykon
, que, em tese, não possui vínculo com
Wesley
, apresentou conta telefônica como comprovante de residência, cujo endereço coincide com o da empresa “
WG Veículos
”, circunstância que evidencia a existência de vínculo entre os envolvidos e a utilização de documentação ideologicamente falsa para ocultar a real propriedade do bem.

Essas circunstâncias revelam, de forma inequívoca, a existência de estrutura criminosa organizada, com múltiplos agentes atuando de forma coordenada para viabilizar o transporte da droga,
mediante a utilização de veículo com documentação irregular
, destinado a dificultar a identificação dos verdadeiros proprietários e a atuação das autoridades policiais.

A inserção do recorrente nessa complexa engrenagem criminosa, atuando como transportador de carga ilícita de elevadíssimo valor em veículo com documentação irregular, evidencia, de forma cristalina, sua integração a organização criminosa e sua dedicação a atividades ilícitas
, corroborando o afastamento da incidência da causa minorante.

Da detida análise do caso concreto, mostra-se pouco crível que pessoa desvinculada do tráfico de drogas se disponha a transportar quantidade tão expressiva de maconha mediante promessa de vantagem financeira, sem qualquer vínculo prévio com a estrutura criminosa.

Com efeito, operações dessa natureza pressupõem planejamento, cautela e confiança entre os envolvidos. Não se trata de iniciativas improvisadas, mas de empreitadas previamente estruturadas, envolvendo divisão de tarefas e cooperação, conforme evidencia o preparo antecipado da caminhonete conduzida pelo apelante, na qual foram
acondicionados 210 (duzentos e dez) tabletes de maconha, totalizando 219,8kg (duzentos e dezenove quilogramas e oitocentos gramas), ocultos na caçamba do veículo
.

Nesse contexto, evidencia-se a existência de comunhão de propósitos, conjugação de esforços e divisão de tarefas, tudo voltado à consecução de objetivo comum. O apelante, ao realizar o transporte da droga, atuava com relativa margem de segurança, amparado, inclusive, por suporte financeiro de terceiros ligados a organização criminosa, ainda que sua participação tenha ocorrido de forma episódica.

Por tais fundamentos, conclui-se que as circunstâncias da apreensão – notadamente a elevada quantidade de droga, a forma elaborada de ocultação e o contexto logístico da operação – evidenciam profissionalismo na conduta e constituem fortes indícios de envolvimento do apelante com atividades delitivas, especialmente com o narcotráfico, afastando, por conseguinte, a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Nesse mesmo sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas, com
pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
. 2.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado com base em elementos concretos, como a elevada quantidade de droga transportada (59kg de cocaína), a utilização de compartimento oculto, a participação de diversas pessoas, a contratação no Paraguai e o valor recebido pela empreitada, concluindo que a paciente integrou organização criminosa, ainda que momentaneamente.
3. A decisão agravada indeferiu o habeas corpus por configurá-lo como substitutivo de revisão criminal, destacando a ausência de julgamento de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça que permitisse a revisão, e a inexistência de flagrante ilegalidade no julgado impugnado. II. [..]. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão transitada em julgado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6.
O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos concretos, como a elevada quantidade de droga, o modus operandi sofisticado (com preparação de compartimento oculto no veículo), a participação em organização criminosa e o grau de confiança depositado na paciente, o que demonstra dedicação habitual à atividade criminosa
. 7. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão transitada em julgado. 2.
A elevada quantidade de droga, o modus operandi sofisticado e o envolvimento com grupo organizado são fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado
. 3. [...]”.
(STJ, AgRg no HC n. 1.035.034/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025.) – Destaquei.

“[...] 6.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa
. 7
.
A jurisprudência do STJ estabelece que a quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas, isoladamente, não afastam a aplicação da redutora, mas podem ser consideradas em conjunto com outros elementos concretos do caso para demonstrar a dedicação a atividades criminosas
. 8
. No caso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 57 kg de pasta base de cocaína), as circunstâncias do flagrante (transporte em veículo preparado) e as mensagens extraídas do celular do agravante indicam habitualidade na prática do tráfico e organização na atividade criminosa, afastando a aplicação da redutora
. 9. A análise do conjunto fático-probatório, necessária para alterar a decisão, é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1
. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo possível considerar a quantidade e as circunstâncias do flagrante em conjunto com outros elementos concretos para afastar a redutora
. 2. [...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 1.031.499/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.) – Destaquei.

Assim, no caso concreto, a quantidade de droga apreendida (
219,800kg de maconha
), conjugada com o elevadíssimo valor econômico da carga ilícita, as circunstâncias da prisão, o
modus operandi
empregado, o trajeto percorrido, as irregularidades documentais envolvendo o veículo utilizado e as inconsistências na narrativa do recorrente
constituem conjunto probatório robusto e suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
.

Diante desse cenário, conclui-se que os elementos concretos devidamente comprovados nos autos, analisados de forma harmônica e concatenada, conduzem à convicção de que o apelante
HEDERSON DA SILVA ASSUNÇÃO

não faz jus
à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da referida minorante.

II
–
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
:

No que se refere ao pedido de
alteração do regime inicial
de cumprimento da pena,
verifica-se que não merece prosperar
.

A fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda – medida necessária à repressão e prevenção da infração penal – exige fundamentação adequada por parte do magistrado, conforme o disposto no art. 33 do Código Penal e, nos casos de condenação por tráfico de drogas, também à luz do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. Este último dispositivo estabelece que devem ser consideradas, com preponderância, a
natureza e a quantidade da substância entorpecente
, bem como a
personalidade e a conduta social do agente
, em relação às demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

O art. 33 do Código Penal prevê critérios objetivo (
quantum
da pena) e subjetivo (análise das circunstâncias judiciais) para a definição do regime inicial. Seu §2o dispõe que o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) e
não exceda a 8 (oito) anos
, deve iniciar o cumprimento em regime
semiaberto
. Todavia, o §3o determina que essa fixação será feita com observância aos critérios do art. 59, ou seja, às circunstâncias judiciais do caso.

No caso concreto, embora o apelante tenha sido condenado à pena definitiva de
5 (cinco) anos de reclusão
, sendo primário e possuidor de bons antecedentes, a expressiva quantidade de droga apreendida (
219,800kg de maconha
) constitui circunstância de elevada gravidade, apta a justificar a imposição de regime inicial mais gravoso, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Com efeito, a quantidade de droga apreendida revela o elevado potencial lesivo da conduta e a magnitude da operação criminosa, circunstâncias que evidenciam a necessidade de imposição de regime inicial mais rigoroso, de modo a assegurar a efetiva reprovação e prevenção do delito.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, consubstanciada no Enunciado n.o 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, estabelece expressamente que:

“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”.
(destaquei)

Dessa forma, a adoção de regime menos rigoroso, diante das peculiaridades do caso, ofenderia os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, além de desconsiderar a gravidade concreta da conduta perpetrada. O apelante transportou volume expressivo de droga, escondido na caçamba do veículo, após planejamento prévio, evidenciando envolvimento relevante com a atividade criminosa e exigindo resposta penal compatível com a gravidade do delito.

A propósito, colacionam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses análogas:

“(...)
A quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, autorizam a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, em consonância com o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
3.
Condições pessoais favoráveis do condenado não impõem, de forma automática, a fixação de regime prisional mais brando quando houver circunstância judicial desfavorável devidamente reconhecida.
4. É inadmissível a inovação recursal em agravo regimental, com a formulação de pedido ou matéria não suscitados na impetração originária do habeas corpus. (...)”.
(STJ , AgRg no HC n. 1.008.085/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão,
Sexta Turma
, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.) – Destaquei.

“(...) 4.
Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da sanção - 7 anos e 6 meses de reclusão - admitir, em tese, a fixação do regime inicial intermediário, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (435,6g de cocaína, 9,05g de crack e 418,47g de maconha), autoriza a fixação do regime mais gravoso; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do agravante no regime inicial fechado
. Precedentes. 5. Desse modo, as pretensões formuladas pelo agravante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 6. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no HC n. 1.013.469/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) – Destaquei.

Destarte, o
regime inicial fechado
foi corretamente fixado pelo magistrado sentenciante, em conformidade com os critérios legais e com a jurisprudência consolidada, não comportando reparos.

Por derradeiro, cumpre consignar, ainda que em caráter meramente argumentativo e com a finalidade de contextualizar a situação executória do apelante, que, após consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), extrai-se do
processo de execução penal n.o 2003425-18.2025.8.11.0042
que a data projetada para a progressão de regime está fixada em 26/5/2026, situando-se, portanto, em horizonte temporal relativamente próximo.

Tal circunstância, embora destituída de aptidão para interferir na definição do regime inicial de cumprimento da pena – cuja fixação deve observar estritamente os critérios normativos previstos no art. 33 do Código Penal e no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 –, revela, sob perspectiva prospectiva, que o recorrente, desde que mantenha comportamento carcerário compatível com os parâmetros legais, poderá, em breve lapso temporal, alcançar o regime semiaberto, mediante o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução Penal.

A progressão de regime, por sua vez, consubstancia direito subjetivo do condenado que implementa os pressupostos legais exigidos, notadamente o cumprimento da fração de pena legalmente estipulada e a demonstração de comportamento satisfatório, atestada pela autoridade administrativa competente. Nessa medida, sua indevida postergação para além do momento em que tais requisitos se encontrem plenamente satisfeitos configura hipótese de excesso de execução, com potencial violação do direito fundamental à liberdade.

Destarte, ainda que se imponha a manutenção do regime inicial fechado, por seus próprios fundamentos jurídico-penais, a proximidade da data projetada para a progressão evidencia que o apelante, caso preserve conduta prisional adequada, poderá, em breve, ser beneficiado com regime menos gravoso, em estrita observância ao princípio da progressividade da execução penal.

III –
CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
HEDERSON DA SILVA ASSUNÇÃO
, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 13a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.o 1012222-34.2024.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026